Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Civil. Processual Civil. Monitória. Cheques. Terceiro. Exceções pessoais.

1.. O terceiro de boa-fé que recebe cheque não prescrito não responde pelo negócio subjacente que gerou a emissão da cártula, devido aos atributos de literalidade, autonomia e abstração do documento cambial.

2.. Apelação desprovida.